Tribunal: TJDFT
Processo: 0710372-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a validade do ato administrativo de exoneração do embargante da função de Prestação de Tarefa por Tempo Certo (PTTC) no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. O embargante alega contradição no acórdão ao sustentar que a exoneração se deu por interesse da corporação, sem especificar de que forma esse interesse foi configurado, além de questionar a impossibilidade de revisão judicial do ato administrativo e a rejeição do pedido de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição na fundamentação que justificou a exoneração do embargante, a impossibilidade de revisão judicial do mérito administrativo e a negativa de indenização por danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado fundamentou de maneira clara que a exoneração do embargante decorreu do poder discricionário da Administração Pública, nos termos do art. 10, inciso II, "b", do Decreto Distrital no 31.856/2010, inexistindo qualquer ilegalidade ou desvio de finalidade que permitisse a intervenção do Poder Judiciário.
5. O controle judicial dos atos administrativos se restringe à análise da legalidade, não podendo o Judiciário incursionar no mérito administrativo, salvo em casos de manifesta arbitrariedade ou desvio de finalidade, o que não restou demonstrado nos autos.
6. A inexistência de comprovação de prejuízo concreto inviabiliza a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, conforme jurisprudência consolidada.
7. O simples inconformismo da parte embargante com a conclusão do julgado não caracteriza contradição e não justifica a oposição de embargos de declaração, sobretudo quando a fundamentação adotada é suficiente para decidir a controvérsia.
8. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. A exoneração de militar nomeado para Prestação de Tarefa por Tempo Certo (PTTC) decorre do poder discricionário da Administração Pública, desde que observados os requisitos legais, não cabendo ao Judiciário incursionar no mérito administrativo.
3. O controle judicial dos atos administrativos se limita à legalidade, sendo vedada a revisão do mérito salvo em casos de manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade, o que não restou configurado no caso concreto.
4. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1o; 1.022; 1.025. CF/1988, arts. 5o, LV; 37, caput. Decreto Distrital no 31.856/2010, art. 10, inciso II, "b".
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe-171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 897214, Rel. Cruz Macedo, 4a Turma Cível.